Tribunal: TJPA
Processo: 0807156-78.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807156-78.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face do Acórdão, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos da Ação Civil Pública (processo nº 0001023- 21.2019.8.14.0140) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o embargante alega,
contradição no Acórdão que, em um primeiro momento, reconheceu que o prazo legal para execução das obras de eletrificação da área rural seria até o final do ano de 2022, mas não afastou a alegada mora no cumprimento das obrigações do Embargante.

Ademais, pontuou que o Acórdão foi omisso quanto ao regular enfrentamento do disposto nos arts. 14, da Lei nº 10.438/02 (que estabelece a competência da ANEEL para estipular metas e prazos de universalização do uso de energia elétrica) e art. 2º da Constituição Federal (que estabelece a necessária e imprescindível separação dos Poderes da República).

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

Foram apresentadas contrarrazões id. 11676187.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No caso em tela, a decisão embargada foi devidamente debatida e fundamentada, consoante se verifica da leitura do seguinte trecho da decisão embargada,
in verbis:

“Observa-se que a questão debatida diz respeito à necessidade de instalação elétrica na Comunidade de Santa Fé, tendo indicativos, na decisão de 1.º grau, sobre a existência diversos requerimentos às Centrais Elétricas para o cumprimento desse mister, serviço essencial a população, que deve ser prestado de forma contínua e eficiente, na forma do art. 22 da Lei n.º 8.078/1990, não havendo resposta sobre os pedidos realizados pela população local, bem como pelo Ministério Público, conforme consta na inicial (ID 2118570 - Pág. 3).

Frise-se,
que não há que se falar em ingerência do Judiciário na atividade administrativa, tendo em mira a população de Santa Fé, na condição exposta, socorre-se ao Estado-Juiz para ter garantido serviço essencial de energia elétrica e, dessa maneira, não se evidencia a formulação de políticas públicas, mas, tão somente, há determinação do cumprimento de medidas já existentes e que se mostram necessárias, diante de evidências de que estão há anos sem energia elétrica.

Observa-se que a medida de 1.º grau estabeleceu prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante cumprisse a liminar de realização das obras necessárias para o fornecimento de energia elétrica aos moradores da comunidade “Ramal do Santa Fé”, com prestação dos serviços contratados de modo contínuo e ininterrupto, aplicando-se os arts. 57 e 84, §4º da lei 8078/90, nos exatos termos requeridos pelo RMP.

Note-se que a decisão do Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, ora combatida, aumentou o prazo para cumprimento da medida liminar em 180 (cento e oitenta) dias, o que parece plausível, para o devido atendimento daquela ordem, dada as dificuldades apresentadas para obra de fornecimento de energia elétrica.

Nessa perspectiva, não evidencio razão na argumentação exposta pelo agravante quanto à necessidade de cumprimento de cronograma homologado pelo Poder Público, por meio do Ministério de Minas e Energia e Aneel, de plano de universalização rural, cuja a adoção de todos os critérios técnicos e de segurança necessários, restou estabelecido que a execução das obras para instalação de redes convencionais poderia ocorrer até o ano de 2022 em diversas regiões do Estado do Pará, dentre elas, o Município de Cachoeira do Piriá.

Isso porque há demonstração de situação caótica na área, por ausência de fornecimento de energia elétrica, indicando que a empresa agravante esteve no local, cinco vezes, no período de 10 (dez) anos, no entanto, não foi iniciada obra de eletrificação rural na região (ID 2118570 – Pág.13), sendo pertinente medidas urgentes em prol dessa população.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento, por tais motivos, entendo válida a sanção cominatória estabelecida. [...]”

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/08/2023